Tribunal: TJBA
Processo: 0500302-84.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500302-84.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:

APELADO: Y. V. P. M. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE FERRARI BRAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO INFANTIL COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando o fornecimento de medicamento (Somatropina/Norditropin) a menor com deficiência de hormônio do crescimento, bem como fixando indenização em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de medicamento para uso domiciliar prescrito para menor portadora de deficiência hormonal, à luz do contrato e da legislação de saúde suplementar; e (ii) saber se a recusa indevida de cobertura enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A negativa de cobertura, sob alegação de uso domiciliar, não se sustenta diante de prescrição médica que indica uso essencial e contínuo, com necessidade de supervisão. O medicamento não é autoadministrável por menor de 8 anos e integra tratamento especializado.
2. O direito à saúde de menor impõe prevalência do melhor interesse da criança, com fundamento constitucional (CF/1988, art. 227).
3. A jurisprudência do STJ afasta interpretação literal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, garantindo cobertura quando medicamento exige supervisão profissional e não é autoadministrável pelo paciente.
4. A recusa injustificada de cobertura configura dano moral
in re ipsa
, agravando a situação de vulnerabilidade do beneficiário menor de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É abusiva a exclusão de cobertura de medicamento prescrito para uso domiciliar quando não autoadministrável e essencial à continuidade de tratamento especializado sob supervisão técnica. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde a menor de idade enseja reparação por danos morais in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.927.566/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 30.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.452.538/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0500302-84.2018.8.05.0079
, da Comarca de EUNÁPOLIS/BA, em que figuram como
Apelante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como
Apeladas
Y.V.P.M. e SIMELE DOS SANTOS PERINI.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora